Tribunal: TJDFT
Processo: 0003494-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRA DE INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA CELULAR. ERB – ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. CONSTRUÇÃO. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATO ADMINISTRATIVO. LICENÇA DA OBRA. EXIBIÇÃO. OBRA. EXECUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O AUTORIZADO E COM A LEGISLAÇÃO CORRELATA. ANTENA ERIGIDA EM ALTURA SUPERIOR À PERMITIDA E SEM O AFASTAMENTO MÍNIMO DE UNIDADE RESIDENCIAL EDILÍCIA (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL). PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO NA PRESERVAÇÃO DO AUTORIZADO E DA POSTURA LEGALMENTE ESTABELECIDA. ATUAÇÃO DO CONDOMÍNIO LESADO. LEGITIMIDADE. CORREÇÃO DA ILEGALIDADE. DEMOLIÇÃO DO EQUIPAMENTO ERIGIDO ILICITAMENTE. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DETERMINAÇÃO. PRESERVAÇÃO. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. FATOS SUPERVENIENTES. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE (CPC, ART. 493). RETIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REVOGAÇÃO DA LEI DISTRITAL N° 3446/2004, VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PREJUDICIALIDADE. FATOS MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INSUBSISTÊNCIA DO ÓBICE LEGAL À INSTALAÇÃO DA ANTENA – ERB NO LOCAL EM QUE ERIGIDA. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO AFASTADA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO.
1. O fato superveniente apto a impactar a resolução da lide, conquanto tenha emergido após seu aviamento, deve, necessariamente, ser considerado na sua resolução como expressão do regramento segundo o qual a sentença deve resolver o litígio de conformidade com a situação de fato vigorante no momento da sua prolação, ressalvado que o fato germinado supervenientemente não pode implicar alteração da causa de pedir ou do pedido após a estabilização da relação processual e sua consideração imperiosamente deve ser precedida da observância do contraditório (CPC, art. 493).
2. Conquanto ocorridos após o aviamento da ação e prolação da sentença, os fatos novos passíveis de afetarem o direito invocado devem ser considerados na resolução da lide, precipuamente se derivaram de alteração da legislação que dispunha sobre os fatos, pois não se afigura consoante com o sistema se dispor sobre caso concreto com base em lei revogada para se construir solução pautada na ilegalidade havida se considerada a lei antiga, tornando inviável que a consideração do havido seja assimilado como inovação da lide, ensejando que, ainda que na via declaratória, os fatos sejam considerados por impactarem diretamente os fatos constitutivos do direito invocado, determinando reexame da causa sob a nova realidade fática e jurídica desalinhada.
3. Apreendido que, após a edição da sentença e do acórdão, houvera substancial alteração na situação de fato e de direito que norteara a formulação da ação e sua resolução, pois apreendido que a operadora de telefonia acionada retificara a autorização administrativa que obtivera para instalação de antena de telefonia celular, tornando conforme a acessão ao autorizado, e sobreviera a revogação da legislação local – Lei no 3.446/04 – que tornava o acessório ilegal por não ter sido observado o afastamento estabelecido – Lei no 5.726/16 -, implicando que se enquadrara às posturas administrativas, não subsiste ilegalidade a ser reconhecida e passível de ser determinada a demolição da acessão, implicando a rejeição do pedido cominatório formulado com esse alcance.
4. Ostentando a empresa de telefonia autorização administrativa para instalação de antena transmissora de radiocomunicação do tipo ERB em área pública, que, como ato administrativo, está revestida da presunção de legitimidade e legalidade que lhe é inerente, somente pode ser desqualificada mediante prova idônea e na via adequada, não podendo ser desprezada a autorização com lastro em simples alegações alinhadas por administrado desprovidas de sustentação probatória de forma a ser obstada a consumação da obra autorizada pela autoridade competente, notadamente quando não formulada pretensão com esse alcance.
5. A concessão de licença ou autorização administrativa para construir induz ao administrado a certeza de que a obra licenciada satisfaz o legalmente exigido, obstando que, iniciado ou concluído o empreendimento sob a moldura do autorizado, seja cominada ao administrado tutela inibitória advinda de oposição manifestada por particular reputado prejudicado, inclusive porque a outorga da autorização consubstancia ato administrativo vinculado, e não discricionário, induzindo à certeza de que se reveste de presunção de legalidade por ter sido editado de acordo com a regulação ora vigente.
6. Embargos conhecidos e, em rejulgamento, providos, com efeitos infringentes. Apelação da ré provida. Pedido do autor rejeitado. Unânime.